Tribunal: TJDFT
Processo: 0001608-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). ATIRADOR DESPORTIVO. PRISÃO EM LOCAL NÃO ABRANGIDO PELA GUIA DE TRÁFEGO. CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. PERIODO DEPURADOR DE 5 ANOS. NÃO APLICAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL.
1. O art. 306, do CTB, admite diversos meios de prova para se comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia e prova testemunhal.
2. Os depoimentos tomados dos policiais condutores do flagrante sob o devido contraditório gozam de presunção de veracidade e são meios de prova idôneos para fundamentar o decreto condenatório, em especial quando forem harmônicos entre si.
3. Hipótese em que o acusado transportou a arma municiada em finalidade diversa daquela para a qual estava autorizado, contrariando a norma que expressamente restringe deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição, merecendo ser mantida a condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003.
4. É possível a valoração negativa dos antecedentes, com base em condenação anterior com extinção da punibilidade há mais de 5 (cinco) anos.
5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
6. Recurso desprovido.